Tribunal: TJDFT
Processo: 0747125-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO – POSSIBILIDADE. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR – NA SITUAÇÃO, INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para “[...] confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos [...]”.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos e etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos, é de se observar que a parte autora optou por ser atendida em nosocômio particular, onde realizou consulta e recebeu atendimento inicial, através de plano de saúde, dado seu quadro de contaminação por COVID. Consta dos autos que tinha recebido atendimento médico e estava evoluindo “[...] em box de emergência com necessidade de O2 suplementar [...]”, ID 30767438 – pág. 23, mas necessitava de internação em UTI, o que não era contemplado em seu plano de saúde (ID 30767438 – pág. 18).
7. Após o ajuizamento da presente ação, no mesmo dia 31/08/2021, foi deferida em parte antecipação de tutela, nos seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL SÃO MATEUS, no prazo de 24 horas, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim e, se o caso, promova a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. [...] ID 30767440 – pág. 3”
8. A Central de Regulação foi intimada às 21h34min (ID 30767446), a parte foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH às 22h28min e admitida em leito regulado de UTI do Hospital São Mateus no mesmo dia 31/08/2021, às 22h31min (ID 30767449).
9. Destaca-se a pronta resposta do Poder Público à intimação judicial, pois a parte foi admitida em leito regulado em tempo exíguo (menos de 1 hora), não obstante a determinação judicial determinar apenas, em princípio, a avaliação da situação de saúde da parte e, se fosse o caso, a inscrição na Central de Regulação e internação em UTI.
10. Por outro lado, destaca-se também que os documentos carreados aos autos apontam que a parte estava em nosocômio particular por livre escolha, amparada por plano de saúde, aguardava em box com O2 o deslinde dessa ação e que não foi demonstrada qualquer inação do Distrito Federal.
11. As prestações de saúde estão submetidas à disponibilidade de recursos financeiros, materiais e humanos por parte do Estado-gestor. E, em um ambiente de atendimento de saúde naturalmente insuficiente às demandas sempre crescentes da população, agravado por uma situação de pandemia, onde notoriamente os sistemas de saúde do mundo todo encontram dificuldades em suprir as necessidades emergenciais da população, a parte autora e recorrente encontrou guarida no sistema público de saúde, que a transferiu para um leito de UTI privado, em menos de 01 hora após a intimação da decisão que deferiu a antecipação de tutela.
12. Não demonstrada falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, não é razoável pretender que o Distrito Federal assuma os custos da internação ou do anterior tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha, cujo atendimento foi coberto por plano de saúde próprio.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.